Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711273-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERO BENICIO DOS SANTOS AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERO BENICIO DOS SANTOS contra despacho da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença proposto por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA em desfavor do agravante (processo no 0716437-58.2018.8.07.0007), considerou nada haver a prover quanto à reiterada irresignação apresentada pelo devedor, ora agravante (ID 118797669, origem). Nas razões (ID 34340636) alega que o imóvel cujo leilão foi determinado nos autos de origem é também objeto de outra demanda, na qual estão pendentes de julgamento um Recurso Especial e um Recurso Extraordinário. Segundo o recorrente, diante da natureza litigiosa do bem, é temerário levá-lo a leilão para pagamento de outra dívida antes de solução definitiva no STJ e no STF, sob pena de serem esvaziadas as decisões daquelas Cortes Superiores. Ressalta, ainda, não ser proprietário do imóvel, objeto de alienação fiduciária, o qual terá sua propriedade consolidada em prol de terceiro em virtude da rescisão do contrato por falta de pagamento das prestações. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para ser determinado o cancelamento ou a suspensão do leilão até decisão final dos Recursos Especial e Extraordinário. Preparo efetuado (ID 34340653). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, a despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), haja vista combater o agravante despacho que considerou nada haver a prover quanto à sua reiterada irresignação. Transcrevo o referido despacho (ID 118797669, origem): Nada a provar quanto à reiterada irresignação apresentada pelo devedor, similar a de ID. 107361894, já analisada consoante termos da decisão ID. 107469689. Aliás, a impugnação anterior já é objeto de medida processual cabível, comunicada ao ID. 109952816. No caso, ainda, o Eg. TJDFT comunica o não conhecimento agravo de instrumento, segundo decisão encaminhada e presente ao ID. 114580440. Ausente impeditivo, encaminhe-se ao Sr Leiloeiro José Vizeu (já designado) para cumprir a decisão ID. 114795208, observando-se que a alienação, em 2a hasta para a ser de 60% do valor da alienação. Expeçam-se as diligências necessárias. I. No caso, portanto, a magistrada de origem limitou-se a destacar que a irresignação já havia sido apresentada anteriormente e analisada por decisão objeto de agravo de instrumento que não foi conhecido. O agravante, inclusive, não fez qualquer menção a esse respeito. Assim, percebe-se que o julgador de origem nada decidiu sobre a possibilidade de cancelamento ou suspensão do leilão, tratando-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (art. 203, §3o, do CPC), portanto irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Ademais, como bem destacado pelo Juízo a quo, o agravante já havia pleiteado o cancelamento ou suspensão do leilão (ID 107365896, autos de origem), tendo sido proferida a seguinte decisão (ID 107469689, origem): Designado o leilão, com data prevista para ocorrer neste dia 03-11-2021, o devedor apresenta requerimento para suspender o praceamento, ID. 107365896. O requerimento não merece acolhimento. A uma, a arguição da matéria precluiu, pois a juntada da escritura pública de ID. 107365899 (2010) já foi, outrora, vencida pela apresentação pelos credores do registro imobiliário de ID. 54219733, indicando que o imóvel foi adquirido por MARYEL e WILMA, em 2010, com cláusula de alienação fiduciária em favor de ANTARES ENGENHARIA. A duas, os credores demonstraram que o devedor adquiriu o imóvel, via contrato particular de compra e venda e subscrição de procuração pública, ambos firmados em 2011, conforme ID. 54219733: Pág. 4-6. A três, a penhora atinge os direitos possessórios ou direitos aquisitivos sobre o imóvel, conforme decisão ID. 55366535. A quatro, da decisão de penhora, o devedor nada alegada ou impugna a respeito de desdobramento judicial ou matéria tratada em demanda alheia com vinculação de terceiros ao bem, consoante ID. 60352309. Aliás, manifestou para ser constituído como fiel depositário. A cinco, intimada para manifestar a respeito da penhora, a credora fiduciária nada alegou, conforme ID. 71698357, 92274104. A inércia do agente financeiro, por sinal, foi consignado no despacho ID. 97242757. A seis, não afigura possível ao devedor postular, em nome próprio, direito alheio que se relacionaria à credora fiduciária (Antares). No caso, enfim, não há notícia de suspensão ou determinação judicial indicando a preservação da propriedade ou mesmo da posse do devedor com relação ao bem, ainda que relacionada ao indicado feito que aguarda julgamento perante o Col. STJ. Logo, INDEFIRO o requerimento, ID. 107365896. Aguarde-se regularmente o leilão em curso. Intimem-se as partes, com urgência. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão não foi conhecido (ID 114580440, origem) e, diante de decisão determinando a repetição do leilão judicial (ID 114795208, origem), foi reiterado o pedido de cancelamento ou suspensão do procedimento (ID 116718196, origem), gerando o despacho objeto do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator